Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL E TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição.
2. De acordo com a jurisprudência prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, a parte possui legitimidade concorrente para discutir a respeito do tema. 2.1. A Corte Especial da Corte Superior de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, irá "definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios." (Tema 1242). Foi decretada a suspensão de processos em grau de recurso de segunda instância, bem como de Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem exclusivamente sobre a questão de honorários advocatícios no âmbito do tema delimitado, o que não é propriamente o caso em julgamento, pois a irresignação recursal versa sobre outras matérias.
3. Evidenciado que o pagamento total da obrigação foi realizado voluntariamente pela parte dentro do prazo legal e sem resistência ao cumprimento de sentença, é incabível a aplicação do percentual da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.